Tribunal: CARF
Processo: 18239.001839/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.001839/2009-83
ACÓRDÃO
2002-009.403 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZAIDA FONSECA ANTUNES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO LEGÍTIMA DO ESPÓLIO.
INVENTARIANTE.
Não se conhece do recurso interposto por parte ilegítima. Para
interposição do recurso relativo ao espólio, é parte legítima o inventariante

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.403 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001839/2009-83
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
1. Tratasse de impugnação apresentada pela interessada contra a Notificação de
Lançamento de fls.23/26 do e-processo, resultante de alterações na Declaração
de Ajuste Anual, exercício de 2006, ano-calendário de 2005, que implicou
apuração de imposto suplementar de R$4.262,50, acrescido de multa de ofício e
dos juros legais, em face da constatação das seguintes infrações:
Glosa do valor de R$15.500,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
DEDUÇÕES GLOSADAS REFERENTES ÀS DESPESAS MÉDICAS:
CPF-768.855.007-63 MARCIA PONTES MARTINS LOPES Valor glosado - 8.700,00 -
falta de especificação dos serviços prestados.
CPF-768.855.187-00 LUCIANO FRAZAO AZEVEDO Valor glosado - 6.800,00 - falta
de especificação dos serviços prestados.
2. Regularmente notificado, em 03/04/2009, conforme carimbo aposto no AR à
fl.28 do e-processo, a interessada apresentou impugnação em 14/04/2009,
aduzindo o que se segue:
Houve glosa de dedução à título de "despesas médicas" no valor de R$ 15.500,00
por falta de especificação dos serviços dos profissionais Dra. Marcia Pontes
Martins Lopes , CPF 768.855.007-63 e Dr. Luciano Frazão Azevedo , CPF
768.855.187­00;
Em razão do exposto acima, apresento o relatório detalhado dos serviços
prestados pelos profissionais acima citados ( anexos n° 4 e 5 ) , onde fica
evidenciado a devida prestação de serviço; Face ao exposto, solicito o
cancelamento da presente notificação e o débito fiscal reclamado.
A 14a Turma da DRJ/RJ1 por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2005 Despesas Médicas. Efetivo Desembolso. Necessidade de Comprovação.
A dedução de despesas médicas na declaração de rendimentos está sempre
vinculada à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.403 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001839/2009-83
3
pelos contribuintes, no ano-calendário, relativos aos gastos com o próprio e com
seus dependentes.
Glosa de Deduções Indevidas. Despesas Médicas.
Não havendo comprovação, na fase de impugnação, mediante apresentação de
documentação idônea, das deduções reputadas indevidas, a título de despesas
médicas, impõe-se sejam mantidas as respectivas glosas, e o consequente crédito
tributário.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
alegando em síntese:
a) retenção indevida sobre rendimentos isentos por moléstia grave
b) violação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e busca da verdade
material
O recurso esteve para julgamento no CARF quando o colegiado houve por bem, à
unanimidade em converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de
Origem, para que esta intimasse a senhora Dagmar Antunes Garcia, subscritora do recurso, para
juntar aos autos o processo judicial ou inventário extrajudicial nomeando-a inventariante do
espólio.
Cumprida a diligência não houve manifestação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Como relatado em sede recursal, a contribuinte, no interregno do processo,
faleceu, e quem apresenta a peça irresignatória é sua filha, senhora DAGMAR ANTUNES GARCIA.
Conforme legislação vigente, o inventariante tem o condão de representar o espólio nos atos em
que é parte.
Antes da partilha, é o espólio que responde pelos tributos devidos pelo de cujus até
a data da abertura da sucessão, com determina o inciso III do art. 131 do Código Tributário
Internacional. O inciso IV do art. 134 do mesmo codex estabelece que é o inventariante que
responde pelos tributos devidos pelo espólio.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.403 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001839/2009-83
4
O Código de Processo Civil, que se invoca subsidiariamente, também é inconteste
ao estabelecer que o espólio se faz representar pelo inventariante, no inciso VII do art. 75 daquele
diploma.
Desta forma, caberia a senhora DAGMAR ANTUNES GARCIA demonstrar sua
qualidade de inventariante do espolio da de cujus.
Entretanto, intimada para tal mister permaneceu silente.
Assim não demonstrada a legitimidade da subscritora do recurso para o seu
manejo, dele não conheço.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 79
DF CARF MF
Original